Tribunal: STF
Processo: HC 259510
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente específico, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04, p. 424)



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, por furtar quatro kits de escova dental de valor irrisório, posteriormente restituídos à vítima.



    Sustenta-se que a conduta é materialmente atípica, dado o valor inexpressivo do bem, a ausência de dano relevante, a baixa reprovabilidade do ato e a mínima ofensividade da conduta.



    Argumenta-se que a reincidência, utilizada para afastar a insignificância e agravar a pena, não deve impedir a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado nesta Corte Suprema.



    Nesse sentido, alega-se violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao se impor pena privativa de liberdade por um fato de impacto insignificante.



    À vista do exposto, pleiteia-se a absolvição do paciente, por atipicidade material da conduta, em razão da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. Subsidiariamente, pugna-se pela fixação do regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O paciente foi processado, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, caput, do CP, tendo em vista que “no dia 25 de março de 2021, por volta das 16 horas e 57 minutos, no interior da 'Drogaria Araújo', situada na avenida João César de Oliveira, n°2.600, bairro Glória, em Contagem/MG, o denunciado Gláucio Ferreira da Silva subtraiu para si 04 (quatro) kits de escova dental, marca Oral B, pertencente ao proprietário do estabelecimento comercial vítima.” (eDOC.02, pp. 4-5).



    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o paciente à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. A incidência do princípio bagatelar foi afastada com base na seguinte fundamentação:



    “A tese defensiva principal é que o caso seria de atipicidade material da conduta, tratando-se de crime de bagatela, fato não merecedor da tutela penal. 



    Registro que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta e, assim como sustenta a defesa, entendo que o Direito Penal não deve se ocupar de tutelar bens jurídicos infimamente ofendidos. 



    No entanto, assim como tem decidido nossos Tribunais, devem ser levados em consideração, para aplicação do princípio, o valor do objeto subtraído, o impacto causado no patrimônio da vítima, as condições subjetivas do agente e a gravidade do delito em si. 



    E assim considerando, mesmo que o acusado Gláucio tenha subtraído somente quatro kits de escova dental, não havendo repercussão significativa no patrimônio da sociedade comercial vitimada, as condições pessoais do acusado não recomendam a aplicação do aludido princípio. Conforme CAC de ID 9170963015, ele é reincidente na prática de crimes patrimoniais, tendo nada menos do que 6 (seis) condenações definitivas por crimes de furtos, tratando-se, portanto, de larápio contumaz.



    Veja que o fato de a res furtiva ter sido restituída à Drogaria Araújo, inexistindo prejuízo financeiro à vítima, não implica em atipicidade da conduta. 



    Assim, a presente decisão, ao afastar o princípio da insignificância a quem reitera na prática de furtos, tem ressonância na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da recente decisão assim ementada1 : 



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio. Tal justificativa encontra respaldo nesta Corte. Precedentes. 



2. Agravo regimental desprovido. 



    Deve ser considerado que a não aplicação de pena levaria a um sentimento de absoluta impunidade, estimulando o acusado a praticar outros crimes da mesma natureza.” (eDOC.04, pp. 105-106).



    Na sequência, o TJMG e o STJ mantiveram incólume a condenação. 



    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



     O crime foi praticado sem o uso de violência ou grave ameaça e o bem furtado é de baixa monta, tendo sido devolvido à vítima, sem mácula (eDOC.03, p. 20).



    Ademais, aponto que a anotada existência de anterior condenação criminal, não inviabiliza, por si só, a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do ora paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de 4 (quatro) kits de escova dental da marca Oral-B, que, embora não tenham sido avaliados, sabe-se, por senso comum, que possuem valor ínfimo.



    Nesse passo, forte neste entendimento, reconheço a atipicidade material da conduta, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e os bens furtados possuem valor irrisório, especialmente considerando a capacidade econômica da vítima (Drogaria Araújo).



    Alinhado a tal entendimento, cito, ainda, precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Não bastasse, é imperioso ressaltar que o paciente afirmou estar em situação de extrema vulnerabilidade social, tendo, em sede policial, afirmado que estava passando fome, além de ser dependente químico. Em juízo, relatou que há muito tempo não se envolvia em prática delitiva e que estava pedindo esmola na rua para “não mexer com coisa errada”.



    Nesse cenário, se valer do direito penal, que deve ser a ultima ratio, para solucionar um problema socioeconômico, não apenas seria ineficaz, como cruel. Em outras palavras, a manutenção da condenação do paciente agravaria a sua precária situação e chancelaria a criminalização da pobreza.



    3. Assim, à vista do acima exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, para absolver o paciente GLAUCIO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente